Tribunal: TJDFT
Processo: 0741329-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não reconheceu a ocorrência de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 792 do CPC elenca hipóteses de fraude à execução. De acordo com o enunciado n. 375 da súmula do c. STJ, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. A boa-fé se presume e o ônus de provar a má-fé é do credor, pois o bem alienado é veículo passível de registro e de penhora, de forma que inaplicável o § 2o do art. 792 do CPC. O veículo foi alienado no dia 8/7/2024, em data anterior ao início do cumprimento de sentença, que foi admitido pelo r. Juízo de origem em 24/9/2024. Ausente constrição ou penhora sobre o veículo e não demonstrada a má-fé da terceira adquirente, incabível o reconhecimento de fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.